Tribunal: TJES
Processo: 5000011-42.2021.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-42.2021.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAZIELLA SILVA BARBOZA
RECORRIDO: MEGACENTER COMERCIAL E SERVICOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pela parte recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora para condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de defeitos apresentados por um aparelho celular adquirido pela autora, que se apresentou com falhas na bateria e na entrada do carregador. A recorrente defende a ocorrência de decadência e a inexistência de responsabilidade pela reparação do vício, além de impugnar a condenação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A validade do pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de defeito do produto, considerando a decadência do direito do consumidor e a aplicação da teoria do desvio produtivo para a reparação dos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR
Decadência. A alegação de decadência é afastada, uma vez que o prazo para reclamação dos vícios do produto, conforme o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, somente começa a contar após o término da garantia contratual do produto.

Responsabilidade Objetiva. O fornecedor é responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A parte recorrente não comprovou que tomou as providências adequadas para resolver o problema, o que justifica a condenação por danos materiais e morais e a restituição do valor pago, nos termos do artigo 18, CDC.

Teoria do Desvio Produtivo. A teoria do desvio produtivo foi aplicada, considerando o desgaste emocional e o tempo perdido pela autora devido à falha na prestação do serviço, com a necessidade de encaminhamento do produto para conserto por duas vezes sem êxito. A autora, portanto, teve sua vida pessoal e produtiva prejudicada pela demora na solução do problema, configurando o dever de indenizar pelos danos morais.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A falha na prestação do serviço e a demora na resolução do problema geram o dever de indenizar por danos materiais e morais, com base na teoria do desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 18 e 26;
Jurisprudência relevante:
REsp 1734541/SE

TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000011-42.2021.8.08.0055

RECORRENTE: GRAZIELLA SILVA BARBOZA

RECORRIDOS: MEGACENTER COMERCIAL E SERVICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, RICARDO CESAR NABAO ME, LUCINEIA DIAS DA CUNHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso interposto pela parte recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora para condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de defeitos apresentados por um aparelho celular adquirido pela autora, que se apresentou com falhas na bateria e na entrada do carregador. A recorrente defende a ocorrência de decadência e a inexistência de responsabilidade pela reparação do vício, além de impugnar a condenação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A validade do pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de defeito do produto, considerando a decadência do direito do consumidor e a aplicação da teoria do desvio produtivo para a reparação dos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR
Decadência. A alegação de decadência é afastada, uma vez que o prazo para reclamação dos vícios do produto, conforme o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, somente começa a contar após o término da garantia contratual do produto.

Responsabilidade Objetiva. O fornecedor é responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A parte recorrente não comprovou que tomou as providências adequadas para resolver o problema, o que justifica a condenação por danos materiais e morais e a restituição do valor pago, nos termos do artigo 18, CDC.

Teoria do Desvio Produtivo. A teoria do desvio produtivo foi aplicada, considerando o desgaste emocional e o tempo perdido pela autora devido à falha na prestação do serviço, com a necessidade de encaminhamento do produto para conserto por duas vezes sem êxito. A autora, portanto, teve sua vida pessoal e produtiva prejudicada pela demora na solução do problema, configurando o dever de indenizar pelos danos morais.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A falha na prestação do serviço e a demora na resolução do problema geram o dever de indenizar por danos materiais e morais, com base na teoria do desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 18 e 26;
Jurisprudência relevante:
REsp 1734541/SE

TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um aparelho celular, que veio a apresentar defeito na bateria, logo no começo do uso e, após 03 meses, apresentou outro defeito na entrada do carregador, ocasião em que tentou diligenciar junto às rés para o conserto do aparelho, sem sucesso.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau decidiu, em atenção a decisão (id 11385916) em sede de embargos de declaração, o seguinte:

“ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial para,

CONDENAR as requeridas

a pagar à autora, a título de
danos morais
, o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
com correção monetária e juros legais contados a partir desta data, bem como danos materiais no valor de R$ 1.132,00 (um mil, cento e trinta e dois reais), com correção monetária desde a data da Nota Fiscal, e juros a contar da citação.

Por sua vez, fica autorizada a primeira requerida a proceder a retirada do produto, na residência da requerente, ou em qualquer local onde se encontrar o produto, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perdê-lo em favor da requerente, podendo este dar-lhe o destino que lhe aprouver.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Nas razões recursais (id 11385913), a Recorrente defende a ocorrência do instituto da decadência, já que da ciência do defeito até o protocolo da ação judicial, se passaram 187 dias, já excluído o lapso temporal da ciência do defeito (art. 26, § 3º do CDC) até o encerramento da demanda no PROCON (art. 26, § 2º, III do CDC). Ainda, sustenta a inexistência do dever de indenizar pela demora no retorno do produto e na ineficiência do reparo, sob o fundamento de que reparo foi feito tão logo autorizado pela Recorrida, uma vez que, em vinte dias, já estava com seu aparelho em mãos.

Alega a inexistência de danos morais, já que atendeu, auxiliou e encaminhou o envio do aparelho celular para a assistência técnica, prestando assim, total e irrestrita assessoria à autora. Ao final, impugna a data inicial para correção monetária, discorrendo que esta não pode incidir desde a data da compra, se o suposto defeito apareceu tão somente cinco meses depois.

VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Afasto
a prejudicial de mérito de decadência do direito autoral, uma vez que a
contagem do prazo decadencial para reclamar de vício do produto (art. 26 do CDC) tem início somente após expirado o prazo da garantia contratual.

Vejamos:

“(...) 8. A regra extraída do art. 50 do CDC, a partir de uma interpretação teleológica e sistemática da lei consumerista, é a da não sobreposição das garantias legal e contratual. 9. A garantia contratual, enquanto ato de mera liberalidade do fornecedor, implica o reconhecimento de um prazo mínimo de vida útil do bem, de modo que, se o vício oculto se revela neste período, surge para o consumidor a faculdade de acioná-la, segundo os termos do contrato, sem que contra ele corra o prazo decadencial do art. 26 do CDC; ou de exercer seu direito à garantia legal, com base no art. 18, § 1º, do CDC, no prazo do art. 26 do CDC. 10. A garantia estabelecida pelo fabricante, porque se agrega ao produto como fator de valorização e, assim, interfere positivamente na tomada de decisão do consumidor pela compra, vincula também o comerciante, que dela se vale para favorecer a concretização da venda. (...) 15. A tolerância do consumidor, que crê e aguarda a solução do problema, mesmo depois de ultrapassado o prazo legal concedido ao fornecedor, para assim tentar preservar o negócio jurídico tal qual celebrado, não deve, em princípio, ser interpretada como renúncia ao seu direito de reclamar, inclusive porque, até que receba uma resposta inequívoca, não corre contra ele o respectivo prazo decadencial (art. 26, § 3º, do CDC).” (grifamos)
REsp 1734541/SE

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, o produto adquirido pela consumidora apresentou defeito dentro do prazo da garantia da fabricante do produto, o que se vê dos documentos juntados à inicial, tendo sido encaminhado para conserto por duas vezes.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à Recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Do acervo probatório, restou demonstrada que o produto apresentou defeito sem que a ré lograsse êxito em comprovar o reparo solicitado, mesmo após reclamação da autora junto ao Procon. Por via reflexa, cabível o reconhecimento da responsabilidade da empresa ré, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, CDC.

Outrossim, devida, pois, a restituição da quantia pelo produto defeituoso ao consumidor, nos termos do artigo 18, §1º do CDC.

No tocante ao dano extrapatrimonial, com supedâneo na teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, vislumbro legítima a condenação da Recorrente pelos danos morais causados à autora, tendo em vista o desgaste emocional, a ausência de resolução extrajudicial do imbróglio, a ineficiência no reparo ou demora na substituição do produto defeituoso, que foi encaminhado por duas vezes para a assistência técnica.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
i) a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação ii) a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; iii ) o tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto,
in casu
, restaram comprovados os requisitos para aplicação da teoria do
desvio

produtivo
, sobretudo por se tratar de bem essencial, impondo-se o reconhecimento do dever de indenizar. O
quantum
indenizatório deve ser suficiente para promover a efetiva compensação do sofrimento ensejado aos consumidores, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Dessa forma, entendo que a quantia ficada pelo magistrado sentenciante, no patamar de de R$ 1.000,00 (um mil reais), mostra-se adequada para indenizar a consumidora pelos danos suportados, além de atender ao caráter pedagógico direcionado à postura das empresas recorridas.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Os danos morais se justificam pela quebra da justa expectativa do consumidor, não se tratando o caso de mero aborrecimento, haja vista que não coaduno com a teoria do desvio produtivo do consumidor.